Tribunal: TJDFT
Processo: 0703967-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703967-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO ALVES DE LIMA D E S P A C H O Ciente da decisão prolatada no ARESP 1814220/DF, que indeferiu o pedido de reserva de crédito formulado (ID 27869819 – p. 6). À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento aos recursos (ID 26949569). Após, arquivem-se os autos, com as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora